Tribunal: TJMT
Processo: 1018508-54.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018508-54.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIAS ROSA RODRIGUES - CPF: 651.784.751-00 (RECORRENTE), THIAGO GONCALVES DE PINHO - CPF: 023.952.351-21 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
As decisões monocráticas proferidas de acordo com as jurisprudências pacificadas devem ser
mantidas
em Agravo Interno.
A apresentação de documentos unilaterais desacompanhados de outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, é insuficiente como prova da suposta relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança indevida e caracterizando conduta ilícita.

2.
Agravo

conhecido
e

não

provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo
Interno:
1018508-54.2024.8.11.0001

Agravante:
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

Agravado
:
ELIAS ROSA RODRIGUES

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ELIAS ROSA RODRIGUES

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
ITAÚ UNIBANCO HOLDING
S.A.

S
entença

proferida

nos
autos,

ocasião

em
que
os

pleitos
da
inicial

foram

julgados

improcedentes
,
diante
da
prova
da
origem
da
dívida
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
, o qual
foi

julgado

por

meio
de
decisão

monocrática
,
reformando
a
sentença
,
julgando

parcialmente

procedente
s

os

pedidos

inicia
i
s
,
pois

foram

juntadas
apenas

provas

unilaterais
,
sem

evidências
da
relação

jurídica
.

A
parte

reclamada

interpôs

Agravo
Interno e
s
ustentou
que
existe

vínculo

contratual
entre as partes,
comprovado

por

faturas
e
telas
de
sistemas
, o que
afastaria

a

alegação
de
fraude
.
Portanto
,
os

pedidos

inicia
i
s

devem
ser
julgados

improcedentes
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões

e
a
rgumentou
que a
decisão

monocrática

deve
ser
mantida
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Mérito do Agravo

Interno
.

A
parte
reclamada, ora
agravante,

alegou
que há
comprovação da relação jurídica entre as partes por meio de fatura
s
e telas de sistemas.

A decisão agravada analisou os fatos e
as
provas
da
seguinte
forma:

Com o
objetivo
de
comprovar

a

origem
do
crédito
, a
parte

reclamada

apresentou

relatórios
,
faturas
e
telas

sistêmicas
(ID219803782/PJe2).

Os
documentos

unilaterais
e
apócrifos

têm
valor
probatório

quando

houver

evidências

favoráveis

aos

fatos
que se
pretende

comprovar
(
Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de Mato Grosso).

No
presente

caso
,
não

vislumbro

a

existência
de
outras

evidências
que
corroborem

a

existência
da
relação

jurídica
, pois
os
dados
constantes

nas

telas

sistêmicas

estão

ilegíveis
.

Ademais,
os

documentos

foram

especificamente

impugnados
pela
parte

reclamante
,
fragilizando
o
seu
valor
probatório
.

Como se vê, a decisão agravada está de acordo com a firme jurisprudência das Turmas Recursais, a qual preconiza que a apresentação de documentos unilaterais desacompanhados de outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, é insuficiente como prova da suposta relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança indevida e caracterizando conduta ilícita.

Para
evidenciar
o
entendimento

jurisprudencial

pacificado

utilizado

na

decisão

monocrática
, cito outros
julgados que demonstram a unicidade do posicionado de todos

os

membros

desta

Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DOCUMENTOS SISTÊMICOS E FATURAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Recurso

Inominado
.
Sentença

na
qual
foram

julgados

improcedentes

os

pedidos

iniciais
, sob o
fundamento
de que
teria

sido

comprovada

a

existência
de
relação

contratual
entre as partes. 2.
Recorrente

postula

reparação

por

danos

morais
,
em

razão
de o
seu

nome

ter

sido

negativado
de forma
indevida
,
alega
que
desconhece
o
débito
. 3.
A

instituição

financeira

apresentou

apenas

telas

sistêmicas
e
faturas
, das
quais

não
se
pode

concluir
de forma
inequívoca
que
houve

relação

contratual
entre as partes.4. Na
qualidade
de
prestadores
de
serviços
e
fornecedores

por

natureza
,
devem
responder
objetivamente

toda

vez
que
ato

atrelado

ao

seu
mister
provoque

danos
a
terceiros
. 5.
Indenização
que
deve

atender

aos

princípios
da
proporcionalidade
e
razoabilidade
. 6. A
parte

consumidora

possui
6
negativações
posteriores
ao

débito

objeto
da
presente

demanda
, o que
deve
ser
ponderado
no
momento
da
fixação
do quantum indenizatório.7.
Sentença

reformada
.(N.U 1029407-14.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
12/08/2024,
p
ublicado
no DJE 15/08/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - TELAS SISTÊMICAS - PROVA UNILATERAL - ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO PREEXISTENTE - APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - DEVIDA - PEDIDO CONTRAPOSTO - AFASTADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. Nas
ações
que
envolvem

relação
de
consumo
,
cabe
à
requerida

comprovar
a
veracidade
de
seus

alegados
,
seja

em

razão
da
inversão
do
ônus
da
prova
,
seja

porque
a
sua

assertiva
é
fato

extintivo
de
direito
,
nos

termos
do art. 373, II do CPC.2. As
telas

sistêmicas

apesar de utilizadas para comprovar a contratação do serviço

em

algumas

situações
,
não

são

suficientes
para
reconhecer

a

efetiva

contratação

por

parte
do
consumidor
,
mormente

quando

não

apresenta

faturas

enviadas
para o
endereço
do
recorrente
.3. Assim, se o
consumidor

alega

a

inexistência
de
relação

contratual
com a
requerida
e,
consequentemente
,
a

inexistência
de
débito
que legitime a
negativação
,
cabe à reclamada o ônus de comprovar a legitimidade da restrição

noticiada

na

inicial
, o que
não

veio

aos
autos.4. Na
hipótese
,
a

inscrição

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito

foi

indevida
, o que
tipifica
o
ato

ilícito
e
enseja
o
dever
de
indenizar
,
nos

moldes
dos
artigos
186 e 927, do Código Civil,
bem

como

artigo
14, do CDC.5.
Ainda
que
comprovada
,
pelo

reclamante
,
a

inscrição

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito

sem
que
tenha
a
reclamada

apresentado

documentação

capaz
de
demonstrar

a

origem
da
dívida
, o
apontamento

negativo

preexistente

afasta
o
dano
moral
postulado
,
consoante

os

termos
da
súmula
385 do STJ.6.
Havendo

falha

na

prestação
do
serviço
, a
declaração
de
inexistência
dos
débitos
é
medida
que se
impõe
.7.
Não

comprovada
à
legalidade
do
débito
,
impõe
-
se a

improcedência
do
pedido

contraposto
.8.
Recurso

conhecido
e
provido
.(N.U 1030193-23.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
24/07/2023,
p
ublicado
no DJE 25/07/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADOS. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE ANOTAÇÃO DE DÍVIDA NÃO COMPROVADA EM NOME DO CONSUMIDOR NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR) – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÕES CONCOMITANTES NÃO DISCUTIDAS JUDICIALMENTE. DANO MORAL INOCORRÊNCIA RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.1.
Verifico
que a
Recorrida

não

demonstra

elementos

suficientes
para que
seja

afastada
a
condição
de
miserabilidade
da
parte
,
razão
pela qual
rejeito
a
preliminar
de
impugnação
à
justiça

gratuita
.2. Se a
empresa

credora

informa

a

existência
de
débitos

em

aberto
, junto
ao

cadastro
do Banco Central,
cabe

a

ela o ônus de provar a prestação dos serviços e origem da obrigação para manter

a

anotação
, a
teor
do
disposto
no
inciso
II, do
artigo
373, do Código de
Processo
Civil.3.
Inexiste

nos
autos a
demonstração

inequívoca
da
contratação
(
contrato

devidamente

assinado
;
áudio
da
gravação
; e-mail; etc...), e
por
analogia, da
anotação
de
prejuízo
de
dívida

inexistente
junto
ao

relatório
de
crédito
,
cabe

indenização

por

dano
moral,
exceto

quando

preexistente

legítima

inscrição
,
ressalvado
o
direito

ao

cancelamento
. (
Súmula

no
385 do STJ). As
provas

apresentadas

não
se
prestam
a
comprovar
a
relação

jurídica
entre as partes
ou

origem
do
débito

inserido
no campo
prejuízo
, pois se
trata
de
telas

sistêmicas

desacompanhadas
de
outras

provas
.4. O
artigo
14 do Código de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a
responsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
,
fundada

na

teoria
do
risco
da
atividade
.5.
Portanto
,
entendo
que
cabia

ao
banco
comprovar

a

origem
da
obrigação
,
bem

como
, a
contratação
dos
serviços
, que
legitimasse

a

inserção
no campo “
prejuízo
”,

ônus que não se desincumbiu a teor do disposto
no art. 373, II, do Código de
Processo
Civil,
observado
que a
Recorrida

não

colacionou

aos
autos
quaisquer

meios
de
provas
.6. Quanto
ao

dano
moral, a
sentença

recorrida
se
pronunciou
que se
trata
de
anotação

preexistente
,
contudo
a
parte

Autora

possui

outras

anotações

concomitantes
,
não

discutidas

judicialmente
,
deve ser observada para improcedência do dano moral cabível

a

aplicação
da
Súmula
385 do STJ, tendo
em
vista que a
referida

Súmula
é
igualmente

aplicada
para as
negativações

inseridas

em

datas

concomitantes
,
ou

seja
,
na

mesma
data.7. A
sentença
que
apresentou
a
seguinte

parte

dispositiva
: “Ante o
exposto
,
rejeito
as
preliminares
, e, com
fundamento
no
artigo
487,
inciso
I, do CPC,
opino
pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos
pedidos

iniciais
, para: a) DETERMINAR
ao
banco
reclamado
a
obrigação
de
fazer
,
providenciar
a
exclusão
do SCR/BACEN da
dívida

registrada

em

nome
da
autora
,
desde
01/02/2019, no valor de R$ 1.266,43 (um mil,
duzentos
e
sessenta
e seis reais e
quarenta
e
três
centavos), no
prazo
de 10
dias
, sob
pena
de
configuração
de crime de
desobediência
.”,
não

merece

reparos
e
deve
ser
mantida

por

seus

próprios

fundamentos
. A
súmula
do
julgamento
serve de
acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.8.
Recurso

improvido
.
Condeno
a
parte

Recorrente

ao

pagamento
de
honorários

advocatícios
que
fixo

em
10% (
dez

por
cento)
sobre
o valor
atribuído
à causa,
suspensa
a
sua

execução

em
face
ao

disposto
no art. 98, §3o do Código de
Processo
Civil.Valmir
Alaércio
dos SantosJuiz de
Direito
– Relator(N.U 1040881-10.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
24/06/2024,
p
ublicado
no DJE 27/06/2024)

Portanto, considerand
o que a decisão monocrática possui respaldo na jurisprudência daTurma Recursal
, o agravo interno não deve ser
provido.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
agravo
, mas
nego-lhe

provimento
.

Deixo
de
fixar

honorários

sucumbenciais
, visto que
o

Agravo
Interno
não

inaugura
novo
grau

recursal
(STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024